Tribunal: TJSP
Processo: 1016145-04.2023.8.26.0554
Classe: Embargos de Declaração Cível / Tratamento Domiciliar (Home Care)
Órgão julgador: Domingos de Siqueira Frascino
Órgão colegiado: Núcleo 4.0-T. IV (DP1);
Data de julgamento: 2024-10-05
Data de publicação: 2024-10-05

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. INTUITO PROTELATÓRIO.. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS.
I. CASO EM EXAME
Embargos de declaração interpostos com o objetivo de obter efeitos infringentes e prequestionamento, dado o vício de omissão quanto ao tema da concessão do home care ao embargado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão consiste em saber se há vícios no

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. INTUITO PROTELATÓRIO.. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS.
I. CASO EM EXAME
Embargos de declaração interpostos com o objetivo de obter efeitos infringentes e prequestionamento, dado o vício de omissão quanto ao tema da concessão do home care ao embargado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão consiste em saber se há vícios no acórdão que justifiquem o acolhimento dos embargos de declaração, dada a análise suficiente das matérias controvertidas.
III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Ausência de erro material, obscuridade, contradição ou omissão no acórdão embargado, conforme os requisitos do art. 1.022 do CPC/2015. 4. Constatado o caráter protelatório dos embargos, aplica-se a multa prevista no art. 1.026, §2o, do CPC/2015.
IV. DISPOSITIVO 5. Embargos de declaração rejeitados.